Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. plano de saúde. administradora de benefícios.
litisconsórcio passivo unitário. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que julgou extinto o processo em relação à ré administradora de benefícios, em face do acordo celebrado com a Autora. Alega que haveria litisconsórcio passivo unitário entre a administradora e o plano de saúde, ambos réus da ação principal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há litisconsórcio passivo unitário entre o plano de saúde e a administradora de benefícios.
III. Razões de decidir
3. Inexiste obrigatoriedade de inclusão de todas as responsáveis solidárias no polo passivo da demanda. É facultado à consumidora a escolha em face de qual delas pretende exercer sua pretensão, tratando-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Ademais, em se tratando de relação de consumo e diante da solidariedade entre as empresas integrantes da cadeia de produção, cabe ao consumidor escolher contra qual delas demandar por seu alegado direito, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
4.O acordo, como meio de autocomposição, é preferível pela atuação volitiva e ativa dos próprios litigantes na resolução do conflito, sem a necessidade da intervenção do Judiciário, conforme preceitua o art. 3°, § 3° do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 3°, § 3° do CPC.